Tribunal: TJSP
Processo: 3002694-88.2013.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO OBREIRO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – ALEGAÇÃO DE PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO ETIOLÓGICO CONSTATADOS POR PERÍCIA JUDICIAL BEM FUNDAMENTADA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.